Tribunal: TJDFT
Processo: 0734248-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. UNIÃO ESTÁVEL. PROVAS. ANÁLISE EM CARÁTER INCIDENTAL. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO. TRAMITAÇÃO. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ATÉ O JULGAMENTO OU FIM DA SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. ABRAGÊNCIA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O ajuizamento de ação que busca o reconhecimento e a dissolução de união estável como questão principal não obsta que, em processo distinto, a matéria seja analisada incidentalmente para efeito de concessão de tutela provisória de benefício previdenciário, diante da alegação de dano irreparável, inclusive durante a suspensão do feito por prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, CPC), haja vista a probabilidade do direito configurada mediante a documentação apresentada e o perigo de dano por ser a agravante pessoa idosa, em tratamento de saúde, e cuja única fonte de renda cessará em breve.
2. Deve ser mantida a pensão por morte deferida em sede de tutela provisória na ação que busca o restabelecimento do benefício previdenciário até julgamento do mérito dessa ou da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, o que ocorrer primeiro.
3. Torna-se prejudicado o Agravo Interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento do agravo de instrumento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.